Tribunal: CARF
Processo: 18471.001052/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001052/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.899 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
EDILSON LOUREIRO PAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
O lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários sem origem comprovada deve ser precedido de intimação do
contribuinte da relação individualizada de depósitos que o mesmo deve
comprovar, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa. Já que é exigido
do contribuinte a comprovação da origem dos valores creditados de maneira
individualizada (crédito por crédito), é fundamental que ele saiba quais foram
os depósitos que ensejam o lançamento, também de forma individualizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 263/264 interpostos contra decisão da
DRJ em Rio de Janeiro II/RJ, de fls. 250/255 a qual julgou procedente o lançamento de
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 176/182, lavrado em 16/08/2007, relativo aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001052/2007-05
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.899 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001052/2007-05

anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, com ciência do RECORRENTE em 23/08/2007,
conforme AR de fls. 185.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i) por omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
físicas; (ii) por acréscimo patrimonial a descoberto; e (iii) omissão de rendimentos decorrente
de depósito bancários de origem não comprovada, no valor total de R$ 93.967,60, já inclusos
juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de 75%.
Conforme o Descrição dos Fatos e do Enquadramento Legal às fls. 177/180 e o
Termo de Verificação Fiscal de fls. 170/175, o contribuinte foi intimado diversas vezes a
apresentar documentação hábil e comprobatória das aquisições/alienações de imóveis, bem
como de automóveis, dos rendimentos declarados como isentos e não tributáveis, e a apresentar
cópias dos extratos bancários contendo a movimentação financeira de todas as contas de
depósito, aplicação e/ou investimento mantidas em seu nome nos anos respectivos da
fiscalização.
Em resposta o contribuinte informou que:
 os rendimentos declarados como isentos e não-tributáveis referiam-se
à prêmios de Bingo.
 Não possuía contas em instituições financeiras no ano de 2002;
 No ano de 2003 recebeu comissão de aluguéis;
 No ano de 2004 alugou um imóvel em Copacabana — apresentou o
contrato de locação;
 recebeu, no decorrer do ano de 2004, o valor de R$ 10.800,00 a título
de comissão de aluguéis.
Considerando que o contribuinte não apresentou os extratos bancários, foi
expedida a requisição de movimentação financeira. De posse dos extratos bancários (fls.
110/124), a fiscalização elaborou a planilha de fluxo financeiro referente ao ano-calendário
2003, indicando a existência de variação patrimonial a descoberto de R$ 7.302,48 em
dezembro/2003 (fls. 183/184).
Quando da intimação do fluxo financeiro, encaminhado para manifestação do
contribuinte, este também foi intimado a comprovar os valores depositados/creditados nas
contas correntes mantidas em seu nome, no ano de 2002, conforme relação anexada à
intimação. Em resposta, informou o seguinte:
 Que exerce a função de administrador de imóveis, porém com poucos
clientes;
 Que não movimenta contas bancárias há muito tempo, pois não tem
"mais clientela";
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.899 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001052/2007-05

 Que "os depósitos efetuados no valor de R$ 700,00, R$ 13.000,00 e
R$ 3.000,00, devem ser de recebimentos de aluguéis de clientes, ou de
custas, para efetuar despejos, requerer inventários, etc. O mesmo se
pode dizer dos depósitos efetuados junto ao Banco Real S/A, não
existindo nenhum depósito de grande valor".
Assim, ante a insuficiência das explicações apresentadas pelo contribuinte para
justificar a origem dos rendimentos identificados pela fiscalização, foi lavrado o auto de
infração.
O valor de R$ 10.800,00 recebidos em 2004 do Sr. Ademar Georges Makhlouta,
CPF 476.435.017-34, como comissão de aluguéis foi considerado omissão de rendimentos sem
vínculo empregatício recebido de pessoa física. Conforme declaração de fl. 142, referido valor
foi pago em 12 parcelas mensais de R$ 900,00 cada.
Por sua vez, o lançamento de acréscimo patrimonial a descoberto foi verificado
nos termos do fluxo financeiro de fls. 183/184, sobretudo em razão da ausência de
disponibilidade financeira do RECORRENTE para possuir o montante de dinheiro em espécie
(R$ 16.000,00) informado na Declaração de Ajuste Anual,. Assim, foi efetuado o lançamento
sobre o APD de R$ 7.302,48 em dezembro/2003.
Com relação ao lançamento oriundo dos depósitos bancários sem origem
comprovada, ante a não apresentação de documentação pelo contribuinte, todos os valores
indicados como créditos nos extratos de fls. 110/124 foram considerados rendimentos omitidos.
A planilha de fls. 174 do TVF expõe que a soma dos depósitos não
comprovados, no ano de 2002, foi de R$ 140.526,63, consolidada conforme tabela abaixo:

Alerta-se que, em momento algum, a fiscalização elaborou planilha
identificando de maneira individualizada quais seriam os depósitos que o contribuinte deveria
comprovar a origem, apenas alegando, genericamente, que deveria comprovar a origem de
todos os créditos presentes nos extratos.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.899 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001052/2007-05

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 189/190 em
30/08/2007. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
em Rio de Janeiro II/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
Cientificado do Auto de Infração em 23/08/2007, o contribuinte apresentou, em
16/08/2007, a impugnação de -fls. 185/186, acompanhada de documentos de fls.
187/270, alegando, em síntese, que:
- não apresentou à fiscalização os documentos que ora acosta a sua defesa porque
naquela época havia sofrido uma cirurgia e, por encontrar-se bastante debilitado, não
conseguiu recolher a tempo a documentação comprobatória solicitada pela
autoridade fiscal lançadora;
- os depósitos efetuados na CEF referem-se a (i) recebimentos de aluguéis nos
valores de R$700,00 e R$3.000,00; (ii) empréstimo feito na própria CEF em
24/11/2002 no valor bruto de R$15.000,00, com depósito da parcela de
R$13.000,00;
- os depósitos efetuados no Banco Real S/A correspondem a recebimentos de
aluguéis de clientes, visto que possui uma administradora de imóveis de porte
pequeno em Nilópolis;
- os depósitos não comprovados por recibos de aluguel referem-se a dinheiro
depositado por clientes para que o escritório efetue os pagamentos de custas
judiciais, IRPF ou ICMS destes clientes;
Requer o cancelamento do Ato de Infração.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Rio de Janeiro II/RJ, julgou
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 250/255)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n.° 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu artigo 42,
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.899 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001052/2007-05

NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/04/2011,
conforme AR de fls. 262, apresentou o recurso voluntário de fls. 263/264 em 10/05/2011, cujas
razões encontram-se abaixo reproduzidas:
Em suas razões, alegou o seguinte:
O requerente apresenta nesta oportunidade para apreciação deste colendo Conselho,
novos documentos comprobatório para que o fisco tome conhecimento dos mesmos,
impugnando os lançamentos ora recebidos:
Senão vejamos:
- Caixa Econômica Federal, agencia Nilópolis, empréstimo em 2002, no valor de R$
15.000,00 (quinze mil) reais, devidamente comprovados com documentos; [fls.
265/269]
- Recebimento de alugueres nos meses de janeiro a dezembro de 2002, o requente
informa que estes recebimentos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais mensais,
cujo total recebido foi de R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais são referente a alugueres
do proprietário CARLOS DA SILVA MATTOS, inscrito no CPF 016.000.287-72
(contrato de locação) anexo; [fls. 280/283]
- Recebimento de alugueres nos meses de janeiro a dezembro de 2002 no valor de
R$ 3.000,00 (três mil) reais, totalizando a importância de R$ de R$ 36.000,00 (trinta
e seis mil) reais pago pelo Locatário ANDRÉ SILVA DE CASTRO inscrito no CPF
019.548.027-90, e depositado na conta corrente do recorrente e que pertence ao Sr.
CARLOS DA SILVA MATTOS, inscrito no CPF sob o n°' 016.000.287-72 (contrato
de locação) anexo; [fls. 276/279]
- Quanto aos recebimentos de alugueres do proprietário Kenyu Toma, inscrito no
CPF n°. 094.621.398-68, cujo valor total de R$ 9.000,00 (nove mil) reais, recebido
de Fernando Vieira Ferreira e também o valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos)
reais, recebido de N B Chaves — Distribuidora de Rações Ltda., inscrita no CNPJ
sob o n°. 00.892.003/0001-87 também foi depositado na c/c do requerente e
repassado para o proprietário (conforme contrato) anexo; [fls. 270/275]
Recebendo intimação apontando omissão de rendimentos no valor de R$ 140.526,63,
informa que deste valor apresenta a importância de R$ 127.800,00, recebidos de
locatários em sua conta corrente os quais foram transferidos e pagos aos locadores
proprietários dos imóveis locados conforme contrato de locação anexo;
Outros valores não comprovados referem-se a pequenos recebimentos de clientes
para pagamentos de despesas e custa judiciais.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.899 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001052/2007-05

Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Preliminarmente, cumpre ressaltar que a DRJ considerou matéria não impugnada
os lançamentos de omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício e de omissão
de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto. Veja-se:
Preliminarmente, cumpre esclarecer que o contribuinte, na peça impugnatória, não se
manifestou sobre os lançamentos de oficio de omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoa fisica, no valor de R$ 10.800,00 e do
acréscimo patrimonial a descoberto verificado através da planilha de fl.179, no
montante de R$7.302,48.
Assim sendo, é de se considerar essa parte da autuação definitivamente lançada,
conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.° 70.235, de 1972, com a redação dada
pelo art. 67 da Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que determina que
"Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante".
Em sua defesa, o RECORRENTE não recorreu desta parte da decisão, acatando
que se tratava de matéria não impugnada.

PRELIMINAR
Nulidade do lançamento
De início, entendo que existem indícios de nulidade do lançamento, provocada
pelo suposto cerceamento do direito de defesa do contribuinte, conforme adiante exposto.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.899 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001052/2007-05

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, existem indícios de nulidade no lançamento relativo à omissão
de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem comprovada. Isto porque, em
momento algum do processo, a fiscalização elaborou uma lista indicando, de maneira
individualizada, quais seriam os depósitos sem origem comprovada, o seu valor, a data de
recebimento das quantias e a conta bancária que sofreu o crédito.
Como se verifica, o termo de verificação fiscal de fls. 173, atesta que deveriam ter
sido comprovados os depósitos mencionados no termo de intimação no 8. Veja-se:

Por sua vez, o termo de intimação no 8 (fl. 73), determina que o contribuinte
deverá comprovar a movimentação indicada na relação anexa, com 25 (vinte e cinco) folhas
numeradas e rubricadas.:

Contudo, a “relação em anexo composta de 25 folhas” nada mais é que os extratos
bancários de fls. 75/95. Ou seja, a fiscalização não fez qualquer análise prévia destes valores.
S.m.j., tal análise prévia é fundamental, pelos seguintes motivos: em primeiro lugar o art. 42, §3o
da Lei no 9.430/1996 exige que o contribuinte comprove, de maneira individualizada, a origem
dos créditos recebidos com documentação hábil e idônea. Desta forma, sendo necessária uma
comprovação individualizada dos valores, é fundamental que o contribuinte possua
documentação objetiva capaz de indicar quais são os créditos que precisa comprovar.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.899 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001052/2007-05

Em segundo lugar, o art. 42, §3o, inciso II, da Lei no 9.430/1996 desobriga o
contribuinte de comprovar a origem dos depósitos bancários de pequena monta, com valor
individual inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório no ano-calendário não ultrapasse R$
80.000,00. Assim, seria fundamental que, durante a fiscalização, fosse excluídas tais quantias.
Logo, considerando que, uma vez efetuado o lançamento, o contribuinte apenas
consegue afastar a tributação caso comprove de maneira individualizada (crédito por crédito),
através de documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados, é fundamental que ele
saiba quais foram os depósitos que ensejam o lançamento, através de planilha indicativa
elaborada pela receita federal contendo as informações necessárias.
Não supre esta identificação a simples menção genérica de que foram tributados
todos os créditos existentes nos extratos bancários.
Apenas quando do lançamento (e não na fase que o precedeu) foi que a autoridade
fiscal elaborou planilha relativa aos depósitos sem origem não comprovada (fl. 174); e ainda
assim, tal planilha não serviria para embasar o lançamento, já que a mesma consolidou os valores
mensais ao invés de individualizar cada depósito não comprovado.
Ante o exposto, reconheço a nulidade do lançamento por omissão de rendimentos
caracterizada por depósito bancário sem origem comprovada, por cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
Alerta-se que a nulidade ocasionada pela ausência de identificação dos depósitos é
de origem material, pois impede a verificação da ocorrência do auto de infração, bem como a
mensuração da matéria tributável. Assim, por violar requisito essencial do art. 142 do CTN, este
lançamento é materialmente nulo.
Esclareça-se que o lançamento deve ser mantido em relação à omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas em 2004 e ao APD verificado em dez/2003, matérias
não impugnadas.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, para excluir do lançamento a infração acerca da omissão
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em razão da nulidade
ocasionada pelo cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Por outro lado, deve ser integralmente mantido o crédito tributário relativo às
demais infrações (omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas em 2004 e ao APD
verificado em dez/2003), pois estas foram matérias não impugnadas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital